Tribunal: TJMT
Processo: 1013550-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013550-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - CPF: 690.247.821-04 (ADVOGADO), LEANDRO ARAUJO DA SILVA - CPF: 021.624.351-36 (AGRAVANTE), LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ: 22.155.537/0001-63 (AGRAVANTE), RICARDO DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ: 26.725.229/0001-87 (AGRAVANTE), Ministério Público de Alta Floresta (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASIEL BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 086.491.288-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM CERTAMES LICITATÓRIOS - EVIDÊNCIAS DE SUPERFATURAMENTO – PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO ILÍCITO – REQUISITO SUFICIENTE AO RECEBIMENTO DA INICIAL – DESPROVIMENTO.

O procedimento preliminar, previsto no § 7
o
do artigo 17 da Lei n
o
8.429/1992, visa oportunizar ao Julgador a análise da conveniência, ou não, do recebimento da petição inicial, e, ao mesmo tempo, evitar o manejo de ações temerárias, desarrazoadas ou sem fundamento.

O recebimento da ação, entrementes, não implica o prejulgamento de mérito; denota, apenas, terem sido evidenciados, no caso concreto, indícios da prática de ato ímprobo, suficientes à submissão da decisão judicial, para a eventual responsabilização, se devida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Leandro Araújo da Silva e pelas empresas

LVL Comércio e Serviço EPP e Ricardo da Silva Comércio Ltda – EPP, em virtude d
a decisão do Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta, que recebeu a inicial da Ação Civil Pública c/c Ressarcimento de Dano ao Erário n. 100149160.2019.8.11.0007 e determinou o prosseguimento do feito.

Os Agravantes
sustentam que a inicial da ACP, ajuizada pelo Ministério Público, contra eles próprios, além do então Prefeito do Município de Alta Floresta, Asiel Bezerra de Araújo, funda-se em Relatório de Auditoria despido de qualquer evidência concreta, bem como que a decisão recorrida é nula, porque genérica.

Por essas razões, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para tanto, postularam a concessão liminar
,
para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado,
ante a ausência de substrato fático e jurídico mínimo para o recebimento da inicial da Ação Civil Pública, nos termos do artigo 17, § 9
o
, da Lei n. 8.429/92
.

O pleito liminar foi por mim indeferido, consoante a decisão constante de Id. 16858480.

O Agravado apresentou sua contraminuta ao Recurso, na qual rebate a argumentação esposada e, ao final, pugna pela manutenção do
decisum
agravado (Id. 19832464).

A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 21908404).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020